Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora apelante. O recorrente foi devidamente intimado, via sistema PJe, para dar andamento ao processo, não apresentando manifestação no prazo legal, conforme os registros de ciência do ato processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa é válida diante da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe e (ii) se há necessidade de juízo de retratação por parte do magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, a qual pode ser realizada pelo sistema PJe, conforme Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o. O apelante e seu advogado foram regularmente intimados, via sistema eletrônico, o que cumpre o requisito de intimação pessoal.
4. O juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do CPC é facultativo e depende da conveniência do juiz de primeiro grau, o que foi afastado pela remessa dos autos à instância superior.
5. A validade da intimação eletrônica e a inexistência de descumprimento de dispositivo legal afastam o pedido de reforma da sentença de extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A intimação realizada via sistema PJe atende ao requisito de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do CPC é faculdade do magistrado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso III e § 7o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863448, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1898489, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024.